Tribunal: TJMT
Processo: 0037779-97.2011.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037779-97.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Fornecimento de Energia Elétrica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (APELANTE), VALDECIR DA SILVA - CPF: 603.631.269-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – PRETENSÃO DE DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR RENÚNCIA DA AUTORA – INCABIMENTO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA QUE NÃO CONDIZ COM RENÚNCIA AO CRÉDITO – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

O pedido de desistência da execução não condiz com renúncia ao crédito, razão pela qual, incabível a extinção com fulcro no art. 924, IV, do CPC, devendo, para o caso, ser aplicado o art. 775, do mesmo diploma legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ENERGISA S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, no Cumprimento de Sentença, da Ação de Cobrança de n. 0037779-97.2011, ajuizada em face de VALDECIR DA SILVA, julgou extinta a execução, com fundamento no art. 924, IV, do Código de Processo Civil.

A apelante alega que ocorreu julgamento extra petita, ao argumento que requereu a desistência da execução e não a renúncia ao crédito como entendeu o sentenciante.

Afirma que se limitou ao pedido de extinção da ação pela não localização de bens penhoráveis, porém, jamais renunciou expressamente ao crédito, haja vista que pretende proceder com a cobrança extrajudicial.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como dito, a apelante alega que a decisão é extra petita, uma vez que a execução foi extinta por suposta manifestação de renúncia ao crédito pela parte autora, sem que houvesse pedido expresso nesse sentido.

A tese recursal merece acolhida, adianta-se.

É que, da análise dos autos, verifica-se que não houve qualquer manifestação de renúncia ao crédito pela exequente, mas sim, desistência da execução em razão da não localização de bens penhoráveis.

Nesse contexto, resta patente que houve equívoco no julgado ao extinguir a execução com base no art. 924, IV, do Código de Processo Civil, devendo, para o caso, a execução ser extinta em razão do pedido de desistência formulado pela autora, conforme preconiza o art. 775, do mesmo diploma legal.

Em decisão recente, nesse sentido decidiu esta Colenda Cãmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA EXEQUENTE - ART. 775 DO CPC - MEDIDA QUE NÃO IMPLICA EM RENÚNCIA DO CRÉDITO NEM CORRESPONDE A QUITAÇÃO DA DÍVIDA -APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO ART. 924, II DO CPC - HIPÓTESE DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

“O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva” (art. 775 do CPC).

A aplicação do art. 924, II do CPC se mostra equivocada, por se tratar de caso de extinção da ação sem resolução de mérito.

(N.U 1004927-04.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, julgar extinção a execução, sem resolução de mérito, nos termos do art. 775, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024